Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004165-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI - RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, resta incontroverso a possibilidade do arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelos causídicos, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, até pela inexistência de qualquer inconformismo da instituição financeira nesse sentido.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que se observou na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO MISCHIATTI - RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser rateado em 50% (cinquenta por cento) a
Faeda Advogados Associados
e os outros 50% (cinquenta por cento) a
Rodrigo Mischiatti
.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, expõe que a fixação de honorários em R$10.000,00 (dez mil reais) em um processo cujo valor atualizado da causa atinge a monta de R$6.758.934,98 (seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), mostra-se extremamente irrisório, pelo que pugna pela reforma parcial da sentença recorrida, para o fim de se majorar os honorários advocatícios, observando-se o critério objetivo disposto no CPC, fixando-os entre 10 e 20% do valor atualizado da causa, condenando o recorrido nos ônus sucumbenciais, subsidiariamente, pela majoração do
quantum
arbitrado, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao resultado econômico da ação, o grau de zelo e tempo (Id 110050961).

Contrarrazões ofertadas no Id 110050966 pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão acostada no Id 110276986.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RODRIGO MISCHIATTI - RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ajuizou a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL
, onde sustenta que por força do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 2001, a pessoa física foi contratada para prestar serviços de advocacia de natureza contenciosa e atuar no ajuizamento e acompanhamento dos processos. Que em 2003 foi firmado novo contrato de prestação de serviços advocatícios, mantendo os mesmos termos contratuais, com vigência por prazo indeterminado.

Aduz que, após mais de uma década de prestação de serviços de maneira zelosa e responsável, foi simplesmente notificado pelo requerido informando que o contrato seria rescindido, a contar do recebimento da notificação e que eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto.

Requereu, assim, a citação do litisconsorte ativo necessário Faeda Advogados Associados S/S e a sua inclusão no polo ativo da ação e, ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa em que atuaram ou em percentual a ser fixado por este juízo, e, em pedido alternativo, que o banco réu fosse condenado ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados pelos trabalhos desenvolvidos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte.

Inconformado, pugna pela reforma parcial da sentença, para que a verba honorária seja majorada para o percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO – HORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR CERTO
– ALEGAÇÃO DE DESPRESTÍGIO PROFISSIONAL – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(TJMT Apelação Cível 0001862-87.2015.8.11.0037, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019)

Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 05/09/2001, entretanto, em 08/03/2013 ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id 110049465).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição dos ora apelantes antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência (Item 1.1 do Anexo IV do Edital), a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, mostra-se devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Por sua vez, no que se refere ao
quantum
, o entendimento jurisprudencial desta e. câmara julgadora, após reiterada análise de recursos aviados pela própria parte recorrente, firmou-se no sentido que deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, de modo que o montante a ser estipulado recompensa com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Feito este registro, no caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte recorrente atuou na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 38/2000 – Cód. 26914, que tramitou perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face de ALONSO ALVES PEREIRA.

Ao que se infere do referido feito, verifica-se que a ação objeto do arbitramento foi ajuizada no ano de 2001, e os recorrentes assumiram o patrocínio da ação em 2003, trabalhando na causa por dez anos até a rescisão unilateral da avença ocorrida em 2013.

Além disso, pelas principais peças elaboradas pelos causídicos nos autos em referência, extrai-se que os mesmos realizaram os seguintes atos: i) interposição de recurso nos autos do devedor; ii) petição de requerimento de avaliação dos bens penhorados; iii) requerimento de expedição de mandado de penhora, apresentação de atualização do débito e planilha atualizada; iv) impugnação à exceção de pré executividade. Outrossim, observa-se que o valor originário dado à causa foi na ordem de R$154.346,75 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), em que pese o recorrente afirmar que o valor atualizado ultrapassa seis milhões de reais.

Como cediço, em observância ao artigo 22, §2o, da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
, o zelo na defesa da instituição financeira contratante e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser majorado para
R$40.000,00
(quarenta mil reais), a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte,
montante este, que, inclusive, já fora utilizado como parâmetro por esta Magistrada em processo análogo envolvendo as mesmas partes (RAC no. 0035923-25.2016.8.11.0041), julgado em 22/07/2020
.

A propósito, trago à baila os seguintes precedentes:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, resta incontroverso a possibilidade do arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pela causídica, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, até pela inexistência de qualquer inconformismo da instituição financeira nesse sentido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua majoração é medida que se impõe.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial de forma equitativa, uma vez que houve condenação, sendo perfeitamente possível à parte valer-se da mesma, devendo ser aplicada a regra geral e obrigatória disposta no §2o, do art. 85, do CPC, que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.”
(N.U 0040756-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE
– HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto.
Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(N.U 1001331-76.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar os honorários arbitrados para R$40.000,00 (quarenta mil reais) a ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal,
uma vez que já foram fixados no percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. E O 2o VOGAL ACOMPANHA A RELATORA.

SESSÃO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatício que ajuizou em desfavor de
Banco do Brasil S.A., julgou procedente o feito, para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para o litisconsorte ativo Faeda Advogados Associados S/S, e o restante (50%) ser divido de forma igual aos autores Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia.

Inconformados, os apelantes recorrem visando a majoração dos honorários advocatício arbitrado, alegando ser irrisório quando comparado com o valor atualizado da demanda em que laboraram.

Diante disso, a i. Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu parcial provimento ao apelo para majorar a verba honorária advocatícia em R$40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, devidamente atualizado e dividido na forma indicada na r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

A princípio, convém relembrar que são inúmeras as demandas envolvendo os litigantes, bem como outras tantas envolvendo a instituição financeira recorrida e seus antigos escritórios de advocacia terceirizados.

Assim, diante desses inúmeros casos, alguns com condenações em quantias vultosas a título de verba honorária contratual, diga-se de passagem, passei a ingressar
em todos esses recursos, não só os de minha relatoria, mas nos demais também, a fim de verificar o andamento da demanda que deu origem ao pedido dos honorários advocatícios.

Dito isso, é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

In casu
, conforme relatado pela i. Relatora, é fato incontroverso que os causídicos laboraram por dez anos na ação de execução n. 38/2000 – Cód. 26914, porém, não de forma constante durante esse tempo,
pois concomitante ao feito executivo, tramitou ação revisional e embargos à execução, sendo certo que a eventual atuação nos feitos conexos fogem do objeto da presente demanda
.

Assim, tenho que agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada ao arbitrar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do trabalho desempenhado pelos causídicos até o momento da sua destituição.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia a douta Relatora para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA, DESA ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES E O 2o VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. O 1o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) DESPROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, SERÁ APLICADO O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL)

Eminentes pares:

Examinei o presente recurso e observei que se trata de honorários a ser arbitrado em ação de execução, que foi acompanhada parcialmente pelos advogados recorrentes.

Confesso que já tive posição diferente sobre o arbitramento de honorários, mas, hoje, minha posição coincide com o voto proferido pelo Desembargador Carlos Alberto, que, por sua vez, coincide com o que foi decidido na decisão recorrida.

Por esta razão, com todas vênias, voto acompanhando a divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL)

Eminentes Pares:

Compartilho do mesmo entendimento do Desembargador Guiomar, pedindo vênia à Relatora e ao Desembargador Dirceu, acompanho a divergência.

É como voto.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022